Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738858-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI em face da r. decisão (ID 246357230, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por A.R.D.A. representado pela genitora L.M.R., recebeu o procedimento e intimou o Agravante/Réu a promover o cumprimento voluntário da obrigação quanto às astreintes. Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, pois o tratamento fonoaudiológico especializado em disfagia foi autorizado tempestivamente, conforme documentos juntados aos autos. Alega que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado a título de astreintes é excessivo, podendo gerar enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de comprometer a solubilidade da prestação dos serviços assistenciais pela CASSI, entidade sem fins lucrativos. Requer antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes, alternativamente, pugna pela sua redução. Preparo comprovado (ID 76178768). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O descumprimento da obrigação imposta é evidente nos autos de origem, conforme documentos que demonstram a ausência de prestação efetiva do serviço no prazo judicialmente estipulado. As alegações apresentadas pela Agravante de autorização administrativa do tratamento e de início das tratativas com o médico especializado não se confundem com o cumprimento material da obrigação de fazer, que exige a efetiva disponibilização do profissional e o início do tratamento nos termos da prescrição médica. Já as astreintes fixadas, até o momento, não foram suficientes para que a obrigação imposta fosse devidamente cumprida, circunstância que, a priori, refuta a alegação de que o valor arbitrado seria excessivo. Assim, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. No que tange ao periculum in mora, também não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, conforme o entendimento consolidado no Tema 743 do STF, conjugado com o disposto no art. 537, § 3o, do CPC/15, a decisão que fixa multa é passível de cumprimento provisório, mas o levantamento dos valores somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado de sentença favorável à parte beneficiária. Portanto, não há acesso imediato ao valor das astreintes pela parte Agravada, o que afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito ou prejuízo à solvência da Agravante. Ademais, após a devida instrução do presente recurso, se o caso, o valor da multa poderá ser revisto. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator